Tribunal: TJMT
Processo: 1012388-95.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012388-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL SANTANA DOS SANTOS - CPF: 060.880.751-63 (ADVOGADO), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (AGRAVANTE), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (AGRAVANTE), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (AGRAVADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012388-95.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – PRECLUSÃO PARA ANÁLISE DE TEMAS RELACIONADOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação intempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença implica na declaração da preclusão para a discussão das matérias nela veiculadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Verificada a intempestividade da impugnação, todos os temas trazidos naquela insurgência e repetidos agora em sede de agravo de instrumento ficam prejudicados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1012388-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
:
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO, OSVANILDA CIRILO.

AGRAVADO:

ODILA MARIA BARBIERI.

Processo na origem: 0000720-91.1999.8.11.0010

Comarca de Jaciara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO, OSVANILDA CIRILO
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0000720-91.1999.8.11.0010, movido por
ODILA MARIA BARBIERI
em desfavor de
OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD, LUCIMARA CIRILO SATO E MARCIA APARECIDA CIRILO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 140958683 - Pág. 1/2): deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença que reputou intempestiva.

AGRAVO
:
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO, OSVANILDA CIRILO
aduzem que a decisão é nula porque não ocorre preclusão com relação às matérias afetas à aplicação dos consectários legais – juros de mora e correção monetária – e acerca da impenhorabilidade das contas poupanças, porque ordem pública e cognoscíveis de ofício. Sustentam que a impugnação busca afastar a aplicação de juros compostos ao cálculo e corrigir o termo inicial dos juros e da correção monetária. Argumentam que o termo inicial dos juros é a data da constituição em mora e, no caso, deve ser contado da fixação no apelo (em 10/06/2015), e a correção monetária deve ser contada do ajuizamento da ação em 14/06/1999 e o termo final contado do último cálculo da exequente em 01/07/2019. Defendem que o valor devido é de R$612.991,82, excluídos os excessos. Insistem que a multa processual de 1% sobre o valor atualizado da causa deve ser computada pelo INPC, contados do ajuizamento da ação e juros a partir da intimação para pagamento. Alegam a nulidade da penhora do patrimônio pessoal das executadas por dívida do espólio, porque somente o patrimônio transferido pelo inventário deverá responder pela dívida exequenda e ainda a impenhorabilidade absoluta de contas poupança. Argumentam que ao ser analisada a impugnação, a agravada deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios de sucumbência, calculado nos percentuais legais sobre o valor cobrado em excesso na execução. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o processamento da impugnação, reconhecendo-se o excesso de execução e para fixar como crédito exequendo o valor de R$618.597,19 (seiscentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e sete reais, e dezenove centavos), atualizado até 01/07/2019, e para declarar a nulidade da penhora do patrimônio pessoal das agravantes.

CONTRAMINUTA
:
(ID 217433671 - Pág. 1/23) pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e ausência matéria de ordem pública. No mérito, pelo desprovimento. Condenação ao pagamento de multa do art. 81, caput, CPC e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012388-95.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO, OSVANILDA CIRILO
, de decisão que no Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0000720-91.1999.8.11.0010, movido por
ODILA MARIA BARBIERI
, deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, que reputou intempestiva.

Na origem, a presente ação constitui embargos do devedor, propostos contra a Execução n.° 136/1996, cujo objeto era um cheque, no valor de
R$97.730,00 (atualizado para
R$113.455,32), promovida por
OSVALDO CIRILO contra a ora agravante.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos do devedor, para declarar inexigível o cheque n.° 758.813-5 e nula a execução do valor nele contido, por reconhecer que havia ocorrido a novação da dívida, representada por uma nota promissória que embasava a
Execução n.º 137/1996, no valor de R$42.000,00, entre as mesmas partes.

Em sede de apelo, a sentença foi parcialmente reformada para acrescentar à condenação a repetição do indébito, de forma simples, do valor constante no cheque (R$97.730,00) e ao pagamento de honorários advocatícios.

Transitada em julgado a decisão, a agravante Odila Maria Barbieri deu início ao Cumprimento de sentença, contra o espólio de OSVALDO CIRILO e suas herdeiras.

O Juízo determinou a citação das aqui agravadas, OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD, LUCIMARA CIRILO SATO E MARCIA APARECIDA CIRILO que passaram a integrar a lide, na qualidade de herdeiras de OSVALDO CIRILO, parte devedora da presente ação (ID 65135806 - Pág. 296 - origem).

A decisão judicial (ID 65135830 - Pág. 24/25 - origem) determinou o bloqueio/penhora online no valor de R$3.223.140,31 nas contas das herdeiras executadas, porém somente foram encontrados R$1.035.777,03 (um milhão, trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e três centavos), nas contas bancárias das herdeiras/sucessoras conforme extratos (ID 65135830 - Pág. 29/32 - origem), e o valor foi depositado na conta única do Poder Judiciário.

As embargadas, ora agravantes, requereram a nulidade da citação porque havia sido recebida por terceira pessoa, pleito que foi acolhido e declarou nulos os atos processuais praticados após o deferimento do processamento do cumprimento de sentença e determinou nova intimação das executadas para pagarem o débito (ID 85661127).

As agravantes foram devidamente intimadas através do patrono que as representava, por meio de publicação no DJe, em 27/05/2022 (ID 164041714)
e impugnaram o cumprimento de sentença alegando excesso de execução pela aplicação de juros compostos, pela escolha equivocada do termo inicial dos juros de mora e correção monetária (consectários legais) e pela impenhorabilidade das contas poupança das agravantes, em 22/08/2023 (ID 183651295).

A impugnação ao cumprimento de sentença
deixou de ser apreciada porque considerada intempestiva

(ID 140958683 - Pág. 1/2 - origem), sendo este o motivo do inconformismo das agravantes
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de reformar a decisão agravada, pela qual o Juízo de origem reconheceu a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte ora agravante intempestivamente.

Como relatado anteriormente, as agravantes, constituíram representante legal e requereram a nulidade da intimação porque, embora feita pessoalmente às embargadas pelos correios, o AR (aviso de recebimento) havia sido assinado por terceira pessoa.

O pleito de nulidade foi acolhido e o Juízo declarou nula a intimação, bem como os atos processuais praticados após o deferimento do processamento do cumprimento de sentença e determinou nova intimação das executadas para pagarem o débito (ID 85661127).

As agravantes foram novamente intimadas, através do patrono que as representava, por meio de publicação no DJe, em
27/05/2022
(ID 164041714), porém apresentaram a impugnação ao cumprimento de sentença somente em
22/08/2023
(ID 126836943 - Pág. 1/27 - origem).

Portanto, no caso, fica evidente que a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença se deu após o prazo de 15 dias que a norma lhes garantia, devendo assim ser considerada intempestiva.

As agravantes defendem a análise das matérias suscitadas, ao argumento de que, embora intempestiva, a impugnação traz questões de ordem pública e, como tal, podem ser analisadas a qualquer momento, inclusive de ofício.

No que diz respeito às consequências da apresentação da impugnação fora do prazo, verifica-se a ocorrência da preclusão.

O instituto da preclusão implica na perda da faculdade da prática de ato processual, quer pelo decurso do tempo (temporal), quer pela incompatibilidade entre o ato praticado e outro que se desejava exercitar (lógica), ou em razão de sua já realização (consumativa).

Desse modo, na hipótese de apresentação extemporânea de
impugnação do cumprimento de sentença
,
o STJ já se manifestou no sentido de que a consequência jurídica é considerar a peça inexistente, não sendo permitido ao magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DESÍDIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. TEMA 673 DO STJ. 1. Cuida-se, na origem de ação de repetição de indébito, em cumprimento de sentença. 2. "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial? (RESP 1.387.248/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, Corte Especial, DJe de 19/05/2014, Tema 673). 3. Da nova análise dos autos, verifica-se que, de fato, é incontroversa a
falta de apresentação tempestiva das incorreções encontradas nos cálculos do credor, e consequente acerto na declaração da preclusão para a instrução da impugnação ao cumprimento de sentença do agravante
.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1599120 MG 2019/0303333-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. A ausência de impugnação no agravo interno de fundamento autônomo do julgado apenas enseja a preclusão da matéria.

2. Incidência do óbice da súmula 211/STJ, pois a matéria veiculada no agravo de instrumento sequer foi objeto de averiguação perante a Corte local, pois
uma vez constatada a intempestividade da impugnação, todos os temas trazidos na insurgência ficaram prejudicados
.

2.1
Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes
.

3. Adequada a deliberação monocrática no que aplicou o óbice da súmula 7/STJ ao ponto atinente à alegada existência de justa causa impeditiva de acesso aos autos, a viabilizar o acolhimento da tempestividade da impugnação apresentada, pois o acórdão recorrido, com amparo nos elementos de convicção dos autos, foi categórico em afirmar que os autos ficaram disponíveis para consulta quando se iniciou o prazo para a impugnação.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 216.583/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018.)

Portanto, os atos processuais das partes devem ser praticados na oportunidade própria; superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal.

Nesse passo, não comporta reforma a decisão que deixou de analisar as matérias e pedidos postos na impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto ofertada após o prazo legal.

Assim, desrespeitado o prazo mencionado e, comprovada a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença que deu ensejo a decisão recorrida, o reconhecimento da preclusão temporal é medida que se impõe.

Em conclusão, verificada a intempestividade da impugnação, todos os temas trazidos naquela insurgência e repetidos agora em sede de agravo de instrumento ficaram prejudicados.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão que deixou de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto intempestiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024